Tribunal: TJMT
Processo: 1016572-36.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016572-36.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR MARCIO VIDAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (SUSCITANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), A. SANDRO DE AZEVEDO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.801.874/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON ALVES TEIXEIRA - CPF: 292.109.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSON JOSE DA SILVA SOUSA - CPF: 353.088.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALMINO ALVES RODRIGUES NETO - CPF: 632.352.931-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA ALVES FILHO - CPF: 378.321.741-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DE CARVALHO - CPF: 522.046.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODORICO FERREIRA CARDOSO NETO - CPF: 564.394.079-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DA SILVA - CPF: 414.721.287-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO SILVA CORREIA - CPF: 353.031.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEI LEITE GUIMARAES - CPF: 208.711.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR BENEDITO BARBOSA - CPF: 207.198.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON ANDRADE DA SILVA - CPF: 474.468.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS - CPF: 888.754.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PRESENTE CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. FOI CONVOCADA PARA O JULGAMENTO DESTES AUTOS A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, EM RAZÃO DOS IMPEDIMENTOS DOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRCIO VIDAL E HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - APELAÇÃO CÍVEL - DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO - DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO CONEXO - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO ENTRE AS AÇÕES CIVIS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE -

PRECEDENTE DESTA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - CONFLITO PROCEDENTE.

Se não há identidade de causa de pedir ou de pedido entre as ações, ainda que elas derivem de um mesmo contexto de improbidade administrativa, mostra-se descabida a tese de prevenção sob o fundamento de interposição de recurso em processo conexo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos em face do Des. Márcio Vidal, ambos integrantes da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, para processar e julgar a Apelação Cível n. 7466-31.2015.8.11.0004 (id. 53425975).

Recebimento do incidente, conforme despacho do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, então Presidente do Tribunal de Justiça (id. 60536993).

Informações do suscitado (id. 62479458).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Dr. Deosdete Cruz Junior, manifestou-se pela procedência do conflito para que seja fixada a competência do Des. Márcio Vidal para processar e julgar o Recurso de Apelação n. 007466-31.2015.8.11.004 (id.

65441950).

Redistribuição do incidente para esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, conforme decisão da Desa. Clarice Claudino da Silva (id. 65863977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito de presente conflito é averiguar a competência para processar e julgar a Apelação Cível n. 0007466-31.2015.8.11.0004, interposta por Roberto Ângelo de Farias e Outros contra sentença do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa n. 7466-31.2015.8.11.0004 (código 206543).

O processo foi inicialmente distribuído ao Des. Márcio Vidal, ora Suscitado, que, com fundamento no art. 930, Parágrafo único, do CPC, determinou a sua redistribuição à Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, porque a ela
“foram distribuídos o RAC n 45785/2018 e o RAC n. 0007388-37.2015.8.11.0004, este último posterior, na data de 31/05/2019, atinente a processos conexos ao presente feito, na medida que contém os mesmos fatos e fundamentos, diferenciando-se somente quanto as empresas beneficiárias da doação, sendo que, o presente Recurso, foi a mim distribuído na data de 17/10/2019, ou seja, depois daqueles”
(id. 53425997 - p. 3/4).

Ao receber os autos, a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos suscitou a prevenção do Des. Márcio Vidal gerada pelo Agravo de Instrumento n. 1002163-60.2017.8.11.0000, julgado pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo em 21/05/2018, que diz respeito à mesma ação civil pública objeto do Recurso de Apelação Cível n.
0007466-31.2015.8.11.0004. Salientou, ainda, a inexistência de
prevenção, por conexão, em relação aos recursos anteriormente recebidos, “
porquanto embora as ações guardem relação entre si pelo ato ímprobo perpetrado – doação ilícita de imóvel público no Município de Barra do Garças -, as partes e as legislações em debate são diferentes, sendo também, por consequência, o pedido e a causa de pedir [...] Ademais, ainda que existisse conexão entre as demandas, não poderiam mais ser reunidas por prevenção, haja vista já terem sido sentenciadas, de acordo com o art. 55, §1º do Código de Processo Civil”
(id. 534425975).

Nas informações, o Desembargador Suscitado realçou a aplicação dos artigos 55, §3º e 930, Parágrafo único, do CPC, em síntese, porque os referidos recursos
“são originários de Ações Civis Públicas, nas quais se questionou a doação irregular, por meio de lei, de terrenos urbanos de titularidade do poder público de municipal de Barra do Garças, a empresas particulares [...] os terrenos foram doados por leis sucessivas, decorrentes do mesmo contexto factual, tanto que, naquelas Ações Civis, embora os particulares fossem pessoas diversas (empresas), as autoridades requeridas foram as mesmas [...] Desse modo, é evidente que, não obstante as pessoas beneficiadas com a doação sejam distintas, os pedidos foram da mesma natureza e análogos, quais sejam, de declaração incidental de inconstitucionalidade das leis, bem assim, as autoridades públicas, que incorreram, em tese, nos atos de improbidade são as mesmas, além de os lotes doados encontrarem-se cravados no mesmo espaço territorial daquele Município, o Loteamento Industrial, cuja situação irregular decorreu, portanto, do mesmo contexto factual, de sorte que [...] o pedido e a causa de pedir das ações são, em essência, os mesmos, logo, conexos os processos [...] mesmo que se fosse considerar a não conexão dos processos [...] decorrendo as ações da mesma conjuntura fática, envolvendo, inclusive, as mesmas autoridades públicas, a prudência, e a própria norma processual, orientam no sentido de esses processos, incluindo os seus desdobramentos processuais, ser julgados pelo mesmo juiz, para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, portanto, preservar a credibilidade do Judiciário e a segurança jurídica”
(id. 62479458).

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

[...]

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto
no mesmo processo ou em processo conexo
”.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Regimento Interno assim dispõe:

“Art.

80 - Feito o preparo ou verificada a respectiva dispensa, os
processos serão distribuídos, diariamente, por processamento eletrônico de dados, mediante sorteio aleatório e uniforme, segundo a ordem rigorosa de apresentação, observando-se as classes definidas no art. 71 e os princípios da publicidade, igualdade, alternatividade e do sorteio.

§ 1° - A distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide, e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal.

[...]

Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

[...]

XVI - A ação ou recurso será distribuído por dependência quando se relacionar por conexão ou continência, com outra já ajuizada; ou quando tendo havido desistência o pedido for reiterado, mesmo que em litisconsórcio com outros autores (CPC, art. 253)”.

No presente caso, conforme suscitado, o primeiro recurso interposto
no mesmo processo
(Ação Improbidade Administrativa n. 7466-31.2015.8.11.0004), foi o Agravo de Instrumento n.
1002163-60.2017.8.11.0000, distribuído à relatoria do e. Des. Márcio Vidal, cujo v. acórdão restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DEFERIMENTO DO PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO – INCONSTITUCIONALIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RETORNO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO – PREJUÍZO AO ERÁRIO – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Descabe falar em falta de fundamentação da decisão interlocutória (CF, art. 93, IX), quando o juiz aborda todos os elementos relevantes para o recebimento da Ação Civil Pública.

Existindo indícios de atos de improbidade nos termos dos dispositivos da Lei n. 8.429/92, e adequada a via eleita, cabe ao juiz receber a inicial e dar prosseguimento ao feito. A fundamentação sucinta não caracteriza sua ausência.

O decreto de indisponibilidade de bens, requer a necessária demonstração do fumus boni iuris, ou seja, dos indícios dos atos de improbidade e do periculum in mora, que emerge da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao Erário (Lei n. 8.429/92, art.7º).

Não demonstrado o prejuízo ao erário municipal, impõe-se a reforma do decisum agravado para afastar o comando de indisponibilidade de bens do recorrente”.

(N.U 1002163-60.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018).

De rigor, haure-se a prevenção do e. Des. Márcio Vidal, na forma do art. 80, §1º, do RI/TJMT c/c art. 930, Parágrafo único (penúltima parte), do CPC.

Sem embargo, no tocante à prevenção fundada em conexão entre os recursos apelatórios, verifica-se que já na origem não fora identificada a regra da prevenção prevista no art. 17, §5º, da Lei de Improbidade Administrativa
(
§ 5
o
A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto)
, de modo a reunir as ações, porque, a despeito da afinidade entre elas, que é a doação ilícita de imóveis mediante leis sucessivas orquestradas pelo

então Prefeito Roberto Ângelo de Farias e

Vereadores à época, o Ministério Público intentou ações autônomas e independentes, a saber:

i) Apelação Cível n. 45785/2018, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, relativa à Ação Civil Pública n. 0007726- 11.2015.8.11.0004 (código 45785) com pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade da
Lei n. 3.414/2013
, cujo objeto autorizava a doação dos lotes 04, 05, 06 e 07 da Quadra SER 1/0, com área de 10.200m2, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças, à
Empresa Metalúrgica Hidroaço Ltda.

ii) Apelação Cível n. 0007388-37.2015.8.11.0004, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, com pedido de declaração incidental da inconstitucionalidade da
Lei n. 3.510/2014
, cujo objeto autorizava a doação lote 04, Quadra DEP 1/1, com área de 2.700m2, situados no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças, à
Empresa E. S. da Mata Bezerra ME.

iii) Apelação Cível n. 0007466- 31.2015.8.11.0004, objeto do presente conflito, com pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da
Lei n. 3.431/2013
, que autorizou a doação dos lotes 01 e 02, Quadra SER 1/3, com área total de 5.400m2, no Loteamento Industrial do Município de Barra do Garças, à
Empresa A. Sandro de Azevedo e Cia Ltda.

Como visto, muito embora as referidas ações derivem de um mesmo contexto de atos de improbidade administrativa, elas guardam autonomia. Portanto,
d.v.
, não exsurgem os requisitos do art. 55 do CPC ao reconhecimento da conexão entre as ações civis de improbidade administrativa, no sentido de firmar a competência da Desembargadora Suscitante.

A
demais, em que pese a
possibilidade de reunião dos processos com fundamento na conexão por afinidade, tem-se que os recursos em referência já foram julgados, conforme recente decisão deste e. Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo em feito análogo, como informa o seguinte excerto do voto do e. Relator, Des. Luiz Carlos da Costa -
verbis:

“Assim, penso que inexiste prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, visto que não se cuida de hipótese de interposição de recurso em processo conexo, pelo que não é aplicável o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: “
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo
”.

Portanto, o recurso (autos nº 7709-72.2015.8.11.0004) foi distribuído corretamente por sorteio à relatoria do eminente Desembargador Márcio Vidal.

Por fim, ainda que se tratasse de hipótese de conexão, não seria possível a reunião dos recursos para julgamento conjunto, uma vez que as apelações n
os
45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004 foram julgadas nas datas de 27 de agosto de 2018 e 18 de maio de 2020, respectivamente.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar a regularidade da distribuição da apelação, autos nº 7709-72.2015.8.11.0004, à relatoria do Desembargador Márcio Vidal, feita por sorteio”.

O v. acordão foi assim ementado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO SOB FUNDAMENTO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM PROCESSO CONEXO — AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR OU DE PEDIDO ENTRE AS ações civis por ato de improbidade administrativa — PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, RELATORA DAS apelações nos 45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004 — INEXISTÊNCIA — DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO — CORREÇÃO.

Inexiste prevenção da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, relatora das apelações nos 45785/2018 e 7388-37.2015.8.11.0004, sob fundamento de interposição de recurso em processo conexo, ante a ausência de identidade de causa de pedir ou de pedido entre as ações civis por ato de improbidade administrativa. Logo, a apelação nº 7709-72.2015.8.11.0004 foi distribuída corretamente por sorteio à relatoria do Desembargador Márcio Vidal.

Conflito julgado procedente.

(N.U 1016576-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o conflito negativo de competência para declarar a regularidade da distribuição da Apelação Cível n.
7466-31.2015.8.11.0004 à relatoria do Desembargador Márcio Vidal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021